Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-27.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012593-27.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO LOURENCO FERREIRA - CPF: 453.406.091-20 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – ERRO DE PREMISSA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TANGARÁ DA SERRA – LTCAT JUNTADO EM SEDE RECURSAL – PROVA NOVA – INÉRCIA DA RÉ – ADICIONAL DEVIDO – GRAU MÉDIO – FIXAÇÃO EM 20% A PARTIR DA DATA DE CONFECÇÃO DO NOVO LAUDO (01/06/2023) – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O município comprovou o pagamento do adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) no período compreendido entre setembro/2017 a maio/2020.

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) 2019/2020, homologado via Decreto no 042 de 05 de Fevereiro de 2020, afastando a condição de insalubridade, de modo que indevido o pagamento a partir de então.

Diante disso e da ausência de homologação do LTCAT datado de 18/03/2021, não há como acolher o referido laudo como meio de prova, de modo que o afastamento da insalubridade deve ser mantida.

Superveniente à sentença de primeiro grau, foi elaborado novo LTCAT, datado de 01/06/2023, caracterizando como insalubre a atividade laboral exercida pelo autor em percentual de 20%.

Necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença e manter a sentença de primeiro grau, contudo, com fundamento no novo LTCAT datado de junho/2023, aplicável a partir da data de confecção do novo laudo juntado aos autos na instância recursal, isto é, 01/06/2023 (id. 182532671), no percentual do adicional de 20%, aplicável sobre o salário-base do servidor.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau, com as devidas alterações.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para julgar improcedente a ação proposta pelo autor.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, pugnando pela sua reforma, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito, impõe-se acolher os embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

Pois bem.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, porquanto deixou de observar a existência do LTCAT datado de 18/03/2021, acostado à inicial, bem como do LTCAT datado de 01/06/2023, juntado em sede recursal.

Consta do voto que o Município comprovou o pagamento do adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) no período compreendido entre setembro/2017 a maio/2020, conforme se vê dos holerites juntados em sede recursal, vindo a ser revogado a partir de junho/2020, diante do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) 2019/2020, homologado via Decreto no 042 de 05 de Fevereiro de 2020.

Tal fato restou incontroverso.

Contudo, o acórdão foi omisso e contraditório em dois pontos, vícios que passo a sanar.

QUANTO AO LTCAT DATADO DE 18/03/2021: OMISSÃO

Quanto ao Laudo Técnico datado de 18/03/2021, o acórdão foi omisso, uma vez que não se pronunciou sobre tal documento.

Ocorre que não há qualquer prova nos autos de que o referido laudo tenha sido homologado pela municipalidade.

Colhe-se do Memorando 13.791/2022, datado de 15/04/2023 (id. 169183816) que
“
o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), elaborado pela empresa Eficaz Gestão em Saúde ao qual seu contrato findou-se em Novembro/2021, não foi homologado por essa municipalidade, devido diversas inconsistências encontradas o laudo analisado por comissão composta por um representante de cada secretaria não foi aplicado a essa municipalidade.”

Informa ainda que o município
“está em processo de elaboração e atualização dos programas de saúde e segurança do trabalho”
e que
“até a implementação e homologação dos laudos elaborados pela empresa vencedora da licitação a LTCAT em vigor segue sendo a elaborada pela empresa Limer ao qual prevê que o Grupo de Exposição Similar – GES 12.17.05 não se enquadra como insalubre ou periculoso”.

O autor não impugnou especificamente o Memorando 13.791/2022 e as informações ali contidas (id. 169183816).

Diante disso e da ausência de homologação do LTCAT datado de 18/03/2021, não há como acolher o referido laudo c
omo meio de prova, de modo que o afastamento da insalubridade deve ser mantida, a partir de fevereiro/2020, diante do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) 2019/2020, homologado via Decreto no 042 de 05 de Fevereiro de 2020.

QUANTO AO LTCAT DATADO DE 18/03/2021: CONTRADIÇÃO

Superveniente à sentença de primeiro grau, foi elaborado novo LTCAT, datado de 01/06/2023.

Com efeito, quanto ao Laudo de id. 182532671, imperioso reconhecer a existência de contradição na decisão, uma vez que deixou de reconhecer o direito ao adicional, quando existia nos autos novo Laudo que caracteriza como insalubre a atividade laboral exercida pelo autor.

O voto não pode subsistir à vista de tal erro de premissa, pois fundou-se em premissa completamente equivocada.

O chamado
erro de premissa
permite e autoriza que se operem efeitos infringentes. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2
. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada
.

3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Esclareça-se, com Araken de Assis, que

o erro da fato
“Se distingue do precedente erro material, que respeita a expressão do ato, porque representa a falta de percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, notório ou dedutível por regra de experiência”.

Portanto, entendo que os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade com base no LTCAT de 06/2023, em observância aos critérios que regem esta justiça especializada, em especial celeridade e economia processual.

Conquanto tenha aportado aos autos novo laudo somente em segundo grau de jurisdição, no qual resta caracterizada a insalubridade (id. 182532671), o documento foi produzido posteriormente ao ajuizamento da ação e à sentença de primeiro grau, motivo por que o levo em consideração, nos termos do artigo 493 e seu parágrafo único, CPC.

Em observância ao parágrafo único da referida norma, verifico que embora intimada (id. 219654154), a municipalidade embargada não se manifestou acerca desse documento, em segundo grau de jurisdição.

Analisando o laudo, denota-se nova situação fático-jurídica caracterizada na relação processual deduzida em juízo, ou seja, a atividade laboral exercida pelo embargante/autor, caracteriza-se como insalubre, ante a prova técnica documental juntada aos autos.

Em relação ao pleito de retroatividade do reconhecimento, vinga a pretensão do recorrente, uma vez que entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação do adicional a partir da data da confecção do novo laudo.

Neste sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (pedido de uniformização de interpretação de lei no 413 - RS (2017/0247012-2)

No que se refere ao percentual do adicional de insalubridade, em que pese tenha sido aplicado o percentual de 30% pelo magistrado
a quo
, a lei municipal e o laudo juntado aos autos apontam o percentual de 20% (id. 182532672).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a omissão/contradição apontada no acórdão e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município em id. 169183815 para:

(i)

Reconhecer que já houve pagamento de adicional de insalubridade no período de setembro/2017 a maio/2020;

(ii)

Reconhecer que a partir de fevereiro/2020 ficou afastada a condição de insalubridade com base no LTCAT que acompanha a contestação (id. 169183807), homologado via Decreto no 042 de 05 de Fevereiro de 2020;

(iii)

Manter a sentença no que se refere à procedência e reconhecimento do adicional, todavia,
com fundamento no novo LTCAT datado de junho/2023,

aplicável a partir da data de confecção do novo laudo juntado aos autos na instância recursal, isto é, 01/06/2023 (id. 182532671);

(iv)

reduzir o percentual do adicional para 20%, aplicável sobre o salário-base do servidor.

Mantenho sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024